Tribunal: STF
Processo: AI 70178
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-15
Data de publicação: 1977-04-15

Ementa:
- Imposto de importação. Elevação da alíquota. Resolução 2.203 do CPA.
- Dissídio de jurisprudência que não se configura, uma vez que a matéria, que seria seu objeto, não foi ventilada no acórdão atacado pelo recurso extraordinário. 
Agravo regimental a que se nega provimento.